Tribunal: STF
Processo: RHC 248185
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 922.548/SC.



    Neste recurso ordinário, a defesa assevera:



    A questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que deixou de julgar o mérito do habeas corpus sob a justificativa de que o acórdão impugnado havia transitado em julgado, de modo que o writ constituiria “substitutivo de revisão criminal” (e-STJ, fl. 517).



    O acórdão, contudo, merece ser reformado (doc. 59, p. 3).



    Em seguida, sustenta:



    II. De fato, o trânsito em julgado da condenação não deve ser visto como obstáculo ao conhecimento do habeas corpus substitutivo.



    Primeiro, porque esse entendimento contraria a própria orientação jurisprudencial da Sexta Turma do STJ no sentido de admitir a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso (por todos, cf. AgRg no HC 642.072/RO, j. 25/5/2021).



    Afinal, com a admissão do cabimento de habeas corpus substitutivo do recurso especial, naturalmente o acórdão estadual impugnado transitará em julgado justamente por ausência de interposição de recurso especial — a não ser que se exija, irracionalmente, que a defesa impetre o HC e simultaneamente interponha também o recurso especial com a mesma matéria, o que é contraproducente e intensificaria o assoberbamento judicial.



    [...]



    Segundo, porque a presente decisão monocrática contraria também a orientação de Ministros da Sexta Turma do STJ que vem indeferindo liminarmente os habeas corpus substitutivos impetrados dentro do prazo recursal (por todos, cf. HC 909.184/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). Como se percebe, são entendimentos contraditórios.



    Ou seja, se impetrado dentro do prazo recursal o habeas corpus é indeferido porque, neste caso, deve ser interposto o recurso especial. E se impetrado após decorrido o prazo recursal o habeas corpus é indeferido porque não serve como sucedâneo de revisão criminal. Com isso, nunca é cabível o habeas corpus, o que afronta a jurisprudência do próprio STJ.



    [...]



    Terceiro e não menos importantes, o STJ (assim como este STF) tem inúmeros precedentes admitindo a superação desse óbice (trânsito em julgado do processo de origem) nos casos de manifesta ilegalidade, que permite a concessão da ordem de ofício.



    III. Aliás, recentemente entrou em vigor a Lei n. 14.836/24, que inseriu o art. 647-A ao Código de Processo Penal, o qual reforçou o poder-dever dos tribunais de concederem a ordem de habeas corpus de ofício, ainda que não conhecida a ação em que fora veiculada o pedido de cessação da coação ilegal.



    [...]



    IV. Por fim, em homenagem à racionalidade judiciária, não faz sentido exigir que a Defensoria Pública ajuíze uma revisão criminal no TJSC — que já enfrentou devidamente a matéria no acórdão que julgou a apelação e que reiterará a mesma decisão — para, somente após, renovar o presente habeas corpus com rigorosamente os mesmos argumentos e elementos de convencimento. Em outras palavras, não faz sentido extinguir o presente habeas corpus para que, em alguns meses, ele seja impetrado e processado novamente com o mesmo status cognitivo (sem nenhuma alteração!), tudo em razão de um formalismo exacerbado — ou seja, uma renovação supérflua da demanda, com novos gastos públicos.



    O que importa é que a matéria já foi devidamente enfrentada no acórdão estadual impugnado, de modo a não caracterizar supressão de instância. Deixar de apreciar o mérito significará apenas um irracional aumento do assoberbamento judiciário — porque a Defensoria inevitavelmente irá ajuizar a revisão criminal no TJSC e, depois, novo HC a este STJ (doc. 59, pp. 4-6).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para determinar ao STJ que enfrente o mérito do Habeas Corpus nº 922.548/SC” (doc. 59, p. 6).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões pugnando pelo “conhecimento do presente recurso ordinário, mas, no mérito, requer que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido” (doc. 72). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso (doc. 77). 



    É o relatório. Decido.



    O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    A paciente alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo na Apelação n. 5002520-69.2019.8.24.0022, em que foi mantida a sentença “para condená-la às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, a ser resgatada em regime inicialmente fechado, e pagamento de catorze dias-multa, individualmente arbitrados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao preceito do art. 155, § 4º, IV, do Decreto-Lei 2.848/1940, e art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos moldes do art. 69, caput, daquele diploma legal” (fl. 449).



    Perquire a defesa “reconhecimento da incidência da causa geral de diminuição de pena do arrependimento posterior em favor da PACIENTE quanto ao furto qualificado, reduzindo sua pena de 1/3 a 2/3 na terceira fase da dosimetria penal” (fl. 11).



    A esse respeito, releva salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal – "prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ" (HC n. 320.306/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., Dje 11/10/2016) –, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal ou à medida cautelar, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.



    Na hipótese, verifica-se que a condenação transitou em julgado, tendo o processo sido arquivado, de modo que o writ constitui substitutivo de revisão criminal. Todavia, consoante disposto no art. 624, § 2º, do Código de Processo Penal, “[a]s revisões criminais serão processadas e julgadas: [...] Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno” (destaquei).



    Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pelo impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e no alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. Dessarte, mostra-se indevida a subversão do sistema recursal.



    À vista do exposto, nos termos do art. 210, do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 34 — grifos no original).



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado, tendo o processo sido arquivado, de modo que o writ constitui substitutivo de revisão criminal, a evidenciar que qualquer pronunciamento desta Corte Superior implicaria a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus.



    2. Agravo regimental não provido (doc. 49).



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a decisão impugnada está em sintonia com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator